Tribunal: TJBA
Processo: 8008604-22.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8008604-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: VINICIUS GUEDES SILVA Advogado(s): MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA, MARIO MARCOS CATELAN REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANTO À DATA DO FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO ART. 621 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por VINICIUS GUEDES SILVA, com o objetivo de reconhecer erro material na sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, que declarou extinta a punibilidade do Revisionando apenas em 2021, embora a pena tenha sido efetivamente cumprida em 27 de outubro de 2016. A defesa requer a correção da data de extinção da punibilidade para a data efetiva do cumprimento da pena, bem como a expedição de certidão judicial, visando à regularização da situação eleitoral do revisionando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da revisão criminal para a correção de erro material quanto à data de extinção da punibilidade declarada em sentença proferida no âmbito da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal possui natureza excepcional e destina-se exclusivamente à rescisão de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos casos expressamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, não se aplicando para a correção de erros materiais ocorridos na execução penal. 4. A ausência de vício ou nulidade na sentença condenatória, bem como a inexistência de provas novas ou qualquer outra causa autorizadora prevista no art. 621 do CPP, impedem o conhecimento da revisão criminal. 5. A competência para corrigir eventual erro material referente à data de extinção da punibilidade é do Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, não podendo ser objeto de revisão criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Não conhecimento da Revisão criminal. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à correção de eventual erro material referente à data de extinção da punibilidade declarada no processo de execução penal. 2. A competência para retificar eventual erro material na extinção da punibilidade é exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; LEP, art. 66, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8008604-22.2025.8.05.0000 em que figuram, como Requerente, VINICIUS GUEDES SILVA, e, como Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09